Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: SANAR VÍCIO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou a correção monetária, a partir de 9-dezembro-2021, pela taxa SELIC simples, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, com incidência sobre o valor consolidado da dívida, em razão da Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9-dezembro-2021.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se a omissão acerca da alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
III. Razões de decidir:
3. O art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021 determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública. O art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento.
4. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento.
5. Está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.435, pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
6. No âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não se tem constatado inconstitucionalidade na norma contida no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o que se verifica é apenas a modificação dos parâmetros legais de atualização monetária subsequentes, que não tem o condão de excluir da base de cálculo do crédito exequendo a obrigação acessória já acrescida à obrigação principal (valor consolidado da obrigação).
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão quanto à fundamentação da incidência da taxa SELIC, sem alteração do julgamento.